Tribunal: TJDFT
Processo: 0743274-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743274-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SALVADOR DA SILVA LEAL IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SALVADOR DA SILVA LEAL, preso em flagrante delito em 03/10/2023 com conversão em prisão preventiva em 04/10/2023 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). O impetrante sustenta que o arcabouço probatório é deficitário, destacando que com o paciente foi encontrado apenas 0,22g de crack. Aponta confusão dos fatos, uma vez que existe apenas uma porção de droga, mas no auto de prisão em flagrante constam duas porções, o que gera dúvida sobre a traficância. Destaca que o paciente é mero usuário e está em situação de vulnerabilidade, havendo violação de sua presunção de inocência. Requer, assim, a concessão da liminar para que o paciente seja colocado em liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente é simples usuário e que que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão, sendo que medidas alternativas seriam suficientes. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A materialidade e indícios de autoria estão comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Perícia Criminal e Testemunhos (ID 52211984), o que revela a existência do fumus comissi delicti. Dessarte, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 51398488 – p. 3): “Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 553/2023-38a DP, Ocorrência Policial n.o 3308/2023-38a DP, processo no 0741254-34.2023.8.07.0001, da 4a Vara de Entorpecentes do DF, lavrado em desfavor SALVADOR DA SILVA LEAL (DATA DE NASCIMENTO: 17/04/1995; MÃE: ROSILDA SILVA LEAL), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no : LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT. DECIDO. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (0,22 gramas de crack). O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (18/08/2023), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante SALVADOR DA SILVA LEAL (DATA DE NASCIMENTO: 17/04/1995; MÃE: ROSILDA SILVA LEAL).” N.g. O crime de tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. No caso, observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito não em razão apenas da quantidade de drogas, mas especialmente por outros elementos que comprovam a traficância. Note-se que há depoimento dos policiais afirmando que após diligências comprovaram o comércio de entorpecentes. Tal circunstância foi corroborada por usuário que afirmou na delegacia que comprou a droga do paciente. Ademais, com o paciente foi encontrado R$ 811,00 (oitocentos e onze reais) em notas variadas, o que robustece a tese de tráfico, fragilizando, em via antagônica, a tese de que se trada de pessoa em situação de vulnerabilidade. Ainda, para além desses elementos, conforme afirmado na Audiência de Custódia, essa já é a segunda vez que o paciente é preso por envolvimento com o tráfico em menos de dois meses, tendo sido conduzido recentemente (18/08/2023), o que é fortalecido também pelos seus incidentes penais. Portanto, a prisão, neste momento mostra-se necessária, diante da temeridade e risco para ordem pública que o paciente pode causar se solto, pois, em princípio, é persistente sua permanência na via larga do tráfico. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como é caso de o paciente ter outros incidentes e ter sido preso em flagrante pela segunda vez em menos de dois meses pelo mesmo crime. Nada obstante, observa-se, também que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para o presente caso, pois mesmo tendo outros incidentes e tendo sido preso em flagrante delito há menos de dois meses, voltou a delinquir no mesmo delito de tráfico de entorpecentes, o que denota persistência de sua vontade criminosa, tornando temerária sua liberdade, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, não se mostrando, por enquanto, suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de outubro de 2023 16:49:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator